Tribunal: TJPA
Processo: 0801890-87.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801890-87.2020.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI, SAUL GOMES SOARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DO DJE E AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA – SUPRE FALTA DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-
LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801890-87.2020.8.14.0061

APELANTE:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

APELADO:
SAUL GOMES SOARES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, proposta por
SAUL

GOMES SOARES
, em face do ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o vínculo jurídico de cargo em comissão na Câmara Municipal de Tucuruí, durante o período de 01/2019 a 11/2019, bem como para condenar ao pagamento de férias proporcionais mais 1/3 referente ao período aquisitivo de 2019 (quanto aos meses de janeiro a novembro), conforme parte dispositiva transcrita a seguir (ID n. 11126264):

“Ante o exposto:

1) Declaro a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Tucuruí/PA;

2) Julgo procedente EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para reconhecer o vínculo jurídico de cargo em comissão entre o Requerente SAUL GOMES SOARES e a CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ, durante o período de 01/2019 a 11/2019, bem como para CONDENAR o Segundo Requerido (MUNICÍPIO DE TUCURUÍ) ao pagamento da seguinte verba rescisória:
férias proporcionais mais 1/3 referente ao período aquisitivo de 2019 (quanto aos meses de janeiro a novembro). Rejeito o pedido quanto às demais verbas, conforme fundamentação supra.

A verba da condenação será corrigida pelo IPCA-E, acrescidos de juros pela taxa da poupança, nos termos do entendimento do STF em vigor.

Ante a sucumbência mínima do Município, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Considerando o deferimento da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade do ônus da sucumbência pelo período de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 98, §2º do CPC.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos independentemente de reexame necessário, visto que o valor controvertido não excede a 100 (cem) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3º do CPC.

P.R.I.”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 11126316), esclarecendo as razões pelas quais acredita merecer ser reformada a Sentença recorrida.

Afirmou, em sede preliminar, a nulidade da r. Sentença, com fulcro no artigo 183, §1º da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), frente à prerrogativa de intimação pessoal concedida à Advocacia Pública. Assim, em que pese o parágrafo 1º do referido artigo reforçar a possibilidade de intimação pessoal por meio eletrônico, o apelante afirma ter havido equivocada interpretação literal da norma, visto que a intimação pessoal por meio eletrônico não pode ser efetuada por meio do Diário de Justiça Eletrônico, uma vez que as comunicações por meio deste não possuem caráter oficial, mas tão somente informativo, conforme art. 5º, §4º da Lei 11.419/2006.

Assevera que, no presente caso, o Município Apelante não foi devidamente citado para apresentar Contestação, não sendo, por isso, oportunizado o direito do contraditório e da ampla defesa, para que pudesse demonstrar suas razões fáticas e jurídicas em relação à lide.

Reitera, ainda, que não foi oportunizada ao Apelante a produção da prova técnica. Dessa maneira, ao ser prolatado o "decisum" combatido, ocorreu cerceamento do direito de defesa do Apelante, já que, diante da suposta ausência de elementos técnicos quanto ao vínculo funcional e à incidência de verbas pleiteadas e outorgadas judicialmente, o feito não se encontrava esclarecido o suficiente para ser decidido.

Assim, com fundamento no art. 357, incisos II e V, e §3º do CPC, afirma que a sentença não poderia ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador, em que se decidissem as questões processuais pendentes, e se deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário.

No mérito, pugnou a sentença ante suposta ausência de maiores informações e avaliações documentais a respeito da controvérsia objeto da lide, uma vez que o Apelado era lotado na Câmara Municipal de Tucuruí em cargo comissionado.

Por fim, com base no exposto, pugnou pelo acolhimento do recurso, de modo a anular a sentença guerreada, ou o provimento da irresignação, de modo a julgar improcedente a demanda.

Ausentes as
CONTRARRAZÕES
. (ID n. 11126251)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse recursal, uma vez verificada a falta de interesse público primário e relevância social. (ID n. 11525248)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, o recorrente afirma ter havido cerceamento de seu direito de defesa, em razão de suposta irregularidade na citação do Município e pela falta de despacho saneador, afirmando que o D. Juízo
a quo
ultrapassou as etapas necessárias de instrução da demanda, acelerando o trâmite da causa para que, desde logo, pudesse dar seu veredicto.

Por essas razões, requereu acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, cassando-se a sentença atacada e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que se se supram as divergências existentes.

Ocorre que, tal tese não merece prosperar, haja vista se tratar de uma inverdade, não havendo, no caso em questão, irregularidades que ensejem a nulidade da Sentença. Ademais, retira-se do documento de ID n. 11126260 que o Município de Tucuruí, ora apelante, apresentou
MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA
nos autos, a qual supre qualquer eventual nulidade, conforme entendimento jurisprudencial pátrio já pacificado.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É firme na jurisprudência do STJ o entendimento segundo o qual a manifestação espontânea do réu supre a ausência de citação, não havendo falar em nulidade do processo em decorrência do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 2. Ocorre a preclusão consumativa quando a parte não apresenta prova para a qual foi intimada a produzir, sendo incabível a alegação posterior de cerceamento de defesa. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, entendeu não demonstrado tratar-se de bem público o imóvel usucapiendo. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 296808 RS 2013/0055896-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. MANIFESTAÇÃO ESPÔNTANEA DA RÉ ORA, 1ª AGRAVADA. PRAZO DA CONTESTAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O ART. 239 § 1º DO CPC. O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU SUPRE A FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO, FLUINDO A PARTIR DESTA O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO OCORRIDA EM 2018 E CONTESTAÇÃO, APRESENTADA EM 2020. INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE. PRECEDENTE DESTA CORTE. DECISÃO QUE SE REFORMA. PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECRETAR A REVELIA DA 1ª AGRAVADA.

(TJ-RJ - AI: 00019686520208190000, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO DÉBITO.
A manifestação espontânea do réu supre qualquer nulidade que tenha eventualmente atingido a citação. A petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de ser indeferida, conforme disposto nos artigos 283 e 284, do CPC. Estando suficientemente demonstrada nos autos a origem e a exigibilidade do débito e não havendo prova do pagamento, o locatário e os fiadores devem ser condenados solidariamente ao pagamento da dívida.

(TJ-MG - AC: 10702085011832001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 29/09/2015, Data de Publicação: 07/10/2015)

Além disso, no momento da manifestação de ID n. 11126260, oportunidade na qual o apelante poderia ter contestado os fatos descritos na inicial e exercido seu contraditório, este deixou de fazê-lo. Assim, não há de se falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez que a oportunidade de exercitar o contraditório e a ampla defesa existiu, em sede de manifestação espontânea, e não foi utilizada pelo Município para este fim.

Outrossim, no tocante ao requerimento de nulidade da Sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de despacho saneador, tal tese também não merece prosperar, uma vez que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a
ausência de despacho saneador não
acarreta a
nulidade
do processo, devendo ser reconhecida apenas quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes, o que não veio a ocorrer no caso em questão.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CPC/73. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA DO DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. PRELIMINAR de intempestividade: já na vigência do CPC/73, a Defensoria Pública, que assiste à autora, tinha o benefício processual do prazo em dobro para recorrer, por força do art. 56, V, da Lei Complementar Estadual nº 54/2006. Considerando-se essa circunstância, tem-se que o apelo foi interposto dentro do prazo legal. 3. MÉRITO. Questão exclusivamente de direito configurada. A falta de intimação do despacho saneador que dispensou a dilação probatória não contamina a validade do processo, uma vez que a parte não logrou comprovar a existência de prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes do STF e do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000985-84.2012.8.14.0065 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C COM DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. REJEITADA. VERBAS ATRASADAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PROVA DE FATO NEGATIVO. ÔNUS DE PROVA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO APELADO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JUROS E CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO EX OFFICIO. DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 475, § 2º, CPC. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - APL: 00002422120138020050 AL 0000242-21.2013.8.02.0050, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 14/05/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2015)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA. FACULDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. MÉRITO. AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA.
1. A prolação do despacho saneador constitui mera faculdade do magistrado e sua falta não enseja a nulidade da sentença quando não verificado prejuízo às partes. 2. No caso em tela, a ausência do despacho saneador (art. 357, CPC 2015) foi justificado pelo julgamento antecipado de mérito (art. 355, CPC 2015). 3. Ao autor recai o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC 2015), não tendo sido no caso em tela comprovado o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%). 4. Rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao recurso.

(TJ-RO - AC: 70093592820178220014 RO 7009359-28.2017.822.0014, Data de Julgamento: 03/09/2020)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Analisada a questão preliminar, e à míngua de outras a serem analisadas, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da sentença emanada pelo Douto Juízo de origem que deferiu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, no sentido de reconhecer o vínculo jurídico de cargo em comissão entre o Requerente Saul Gomes Soares e a Câmara Municipal de Tucuruí, durante o período de janeiro a novembro do ano de 2019, bem como para condenar o Município de Tucuruí ao pagamento de

férias proporcionais mais 1/3 referente ao período aquisitivo de 2019 (meses de janeiro a novembro).

Desse modo, colhe-se da inicial que Saul Gomes Soares, foi contratado na data de 01/02/2019 pela Câmara Municipal de Tucuruí, para exercer a função de ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL II (ID n. 11126239), sendo, na data de 01/07/2019, por meio da Portaria nº 647/2019 (ID n. 11126241), deslocado e cedido para exercer a função de ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA II, recebendo remuneração mensal de R$ 1.120,06 (Um mil cento e vinte reais e seis centavos). Que durante todo o período, laborava das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira, nunca tendo gozado ou recebido o respectivo valor referente a férias, tendo trabalhado e recebido por seu labor até o mês de março/2020, sendo demitido em 03/03/2020.

Diante de tal situação, pelo fato de sua exoneração do cargo, procurou o amparo judicial para requerer que a Ré lhe pague o que supostamente lhe é devido, com juros e correção monetária, pedindo, ao final, a condenação ao pagamento das seguintes parcelas remuneratórias/indenizatórias: férias integrais mais 1/3 constitucional, 13º proporcional, FGTS e indenização por danos morais.

Nesse sentido, o Juízo, ao analisar o caso, passou ao julgamento antecipado da lide, por entender se tratar de matéria de direito, estando os fatos já comprovados documentalmente.

Na análise de mérito considerou restar comprovado, através dos documentos juntados a inicial, que o requerente efetivamente manteve vínculo funcional com a Câmara Municipal de Tucuruí, exercendo cargo em comissão, sendo considerado apenas o período de janeiro de 2019 a novembro de 2019, já que o último contracheque juntado foi o referente ao mês de novembro, não havendo prova efetiva de que o seu desligamento tenha ocorrido em março de 2020, conforme consta na inicial.

Assim, reconheceu que a relação estabelecida entre a parte autora e o Poder Legislativo Municipal era de natureza estatutária, e não celetista, haja vista ocupação de cargo em comissão, não havendo nenhuma estabilidade no cargo, não podendo, dessa forma, ser aplicado à espécie direitos reconhecidos na esfera trabalhista, tais como anotação do vínculo na CTPS, pagamento de FGTS, aviso prévio, multas dos artigos 467 e 477 da CLT, além de indenização pelo não fornecimento das guias de seguro desemprego ou não cadastramento no PIS.

Nesse contexto, julgou cabível, no caso em questão, apenas os pagamentos das verbas constitucionalmente previstas, quais sejam: de saldo de vencimentos, férias e gratificações natalinas, no período em que a parte autora esteve investida no cargo em comissão, abatendo-se os valores efetivamente já pagos por ocasião da exoneração. Assim, conforme os autos, verificou que apenas as férias proporcionais é que não foram pagas, uma vez que até mesmo o 13º proporcional consta no contracheque juntado pelo autor referente ao mês de 11/2019 (“13ª adiantado” – ID n. 11126241).

Diante disso, restou incontroversa a vinculação entre o requerente e a requerida, vínculo este que enseja o pagamento das verbas rescisórias respectivas, quais sejam, no caso em comento: pagamento de

férias proporcionais mais 1/3 referente ao período aquisitivo de 2019 (meses de janeiro a novembro).

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL AD NUTUM. VERBAS SOCIAIS PREVISTAS NO ART. 7º DA CF/88, ESTENDIDOS AOS SERVIDORES POR FORÇA DO ART.39, §3º DA CF/88. VERBAS CORRESPONDENTES A 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal/88 assegura aos trabalhadores direitos sociais insculpidos em seu art. 7º. 2. O servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Magna Carta, estendidos aos servidores por força do §3º do art. 39 da CF/88, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. 3. Verificado vínculo jurídico administrativo, não se cogita verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura de CTPS, aviso prévio, FGTS e seguro desemprego. 4. Havendo, in casu, reconhecimento em contestação de que as verbas rescisórias foram devidamente adimplidas, sem comprovação, deve-se manter a condenação da sentença apelada. 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000300-72.2008.8.14.0112 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. CARGO COMISSIONADO. DIREITO À PERCEPÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O presente apelo se insurge contra a sentença somente em relação à função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, eis que se trata de cargo comissionado e, aponta que, em relação a este, é reconhecidamente devido o direito às férias, acrescidos do 1/3 constitucional, bem como afirma que o direito é reconhecido no art. 76 da Lei Municipal nº 061 de 1992. Pugna também pela reforma no que tange ao dano moral, que não lhe foi concedido. A regra da realização do concurso público foi excetuada para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art. 37, II da CF. Não há dúvidas quanto ao vínculo comissionado da apelada, que exerceu a função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, em razão dos documentos juntados na exordial (id nº 13574413). Sendo assim, não há que se falar em nulidade do contrato diante da desobediência da regra relacionada a realização do concurso público, pois a própria Carta Magna prevê que o cargo em comissão é exceção à aludida regra. É direito do trabalhador receber os valores referentes ao 13º salário proporcional, férias proporcionais, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. O entendimento majoritário que o não pagamento de parcelas rescisórias e salário, por exemplo, não causam prejuízos à moral do trabalhador, até porque o descumprimento de obrigações legais e contratuais não causa dano moral, mas sim meramente patrimonial, de modo que o trabalhador, nestes casos, é ressarcido do dano patrimonial sofrido, com a percepção das verbas não adimplidos. Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar a sentença tão somente para que o apelado seja condenado a pagar os valores referentes às férias integrais e seu respectivo 1/3 constitucional, pelo exercício do cargo de Coordenadora Escolar, desempenhado pela Apelante no Polo Viçosa, entre março de 2017 e março de 2018, mantendo os demais termos da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800069-86.2020.8.14.0016 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

Nessa esteira de raciocínio, levando em consideração a documentação presente nos autos, bem como todo o arcabouço jurisprudencial pátrio, deve ser mantida a Sentença prolatada, julgada antecipadamente, para reconhecer o vínculo jurídico de cargo em comissão na Câmara Municipal de Tucuruí, durante o período de 01/2019 a 11/2019, bem como para condenar ao pagamento de férias proporcionais mais 1/3 referente ao período aquisitivo de 2019 (quanto aos meses de janeiro a novembro). (ID n. 11126264)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a Sentença do Juízo
a quo
, no sentido de reconhecer o vínculo jurídico de cargo em comissão na Câmara Municipal de Tucuruí, durante o período de 01/2019 a 11/2019, bem como para condenar ao pagamento de férias proporcionais mais 1/3 referente ao período aquisitivo de 2019 (quanto aos meses de janeiro a novembro), nos termos do voto relator.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/02/2024